Tribunal: TJBA
Processo: 8020124-81.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020124-81.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMAR DECCACHE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
e agravo interno
. DIREITO PROCESSUAL CIVI
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDI
D
A NO JUÍZO
A QUO.
contratos de empréstimos consignados. beneficiários do INSS analfabetos. Comarca DE IPIRÁ. escritura pública ou instrumento particular com a intervenção de Procurador constituído por procuração pública. ABSTENÇÃO DA REA
L
IZAÇÃO POR SIMPLES aposição da digital ou assinatura a rogo, sob pena de
astreinte
s
.

suspensão dos descontos
JÁ
realizados que não atendam as
ALUDIDAS
condições, sob pena de multa.
ADEQUADAÇÃO DO
DECISUM
PRIMEVO. Salvaguarda dos direitos do idoso analfabeto consumidor. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DO CDC.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA E
QUANTUM.
ADEQUAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Agravo interno prejudicado.

Vistos,
8020124-81.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO PAN S.A.

e Agravado
o

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
.